Tribunal: TJES
Processo: 5005048-50.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005048-50.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAIMUNDO PIO DA TRINDADE
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no art. 5º, inc. LXVIII, da CF/88, e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado plano, independente de dilação probatória.

2.

Sabe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais sejam, o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”.

3.

No caso em tela, observa-se que o decreto prisional está acalcado em decisão devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado, o paciente,
primeiramente ficou rondando o serviço da vítima Herman e de sua mãe, posteriormente foi flagrado pelos policiais militares a menos de 200 metros da residência
onde as v
ítimas vivem
, ainda as ameaçou de morte, bem como desferiu um soco no braço de Herman – não deixou marcas aparentes
.

4.

O decreto prisional está embasado na necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que praticou, em tese, os delitos de descumprimento de medida protetiva,
ameaça e lesão corporal
, e de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, em razão da insuficiência das medidas protetivas de urgência no caso concreto.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5005048-50.2023.8.08.0000

PACIENTE: RAIMUNDO PIO DA TRINDADE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: CRISTIANO CABRAL DE SOUZA - ES34579, GABRIELA DA SILVA BENFICA - ES34458

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 4975552) impetrado em favor de
RAIMUNDO PIO DA TRINDADE
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se preso em flagrante desde o dia 17 de março de 2023, em razão dos fatos lançados no Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 0050581653.23.03.0474.21.315 que envolvem a suposta prática dos crimes do art. 147, caput e art. 129, §9º, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em relação a Hermam Lopes da Trindade (filho) e Luany Maria de Souza (nora).

Que extrai-se do APDF que a represália foi imposta pela Autoridade Policial sob aumento de que havia medidas protetivas deferidas em favor da vítima Luany, autos nº 0000002-65.2023.8.08.0001 e que o paciente estaria descumprimento as medidas protetivas que os regia, sendo que o segundo filho do acusado, este estaria próximo a sua casa, descumprindo também as medidas protetivas impostas anteriormente.

Relata ainda que a autoridade judiciária representou pela decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 e 313, inc. III, do CPP.

Por fim, ressalta que o paciente é criado na cidade de Afonso Cláudio, conhecido por todos no seu bairro, é trabalhador, possui residência fixa, é primário e com bons antecedentes criminais.

Requer a concessão da liminar para determinar a revogação do decreto de prisão.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 5105745.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 5160134.

Parecer da d. Procuradoria (ID nº 5260610) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como
é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no art. 5º, inc. LXVIII, da CF/88, e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado plano, independente de dilação probatória.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a decisão que indeferiu o pleito liminar.

Segundo consta nos autos:
“por determinação do COPON a RP 5273, composta pelos militares SGT Gomes e SD Alex, foi designada para averiguar um suposto descumprimento de medida protetiva nos autos do processo nº 0000002-65.2023.8.08.0001, em que o seu pai (Raimundo), trajando uma blusa marrom e calça jeans, estaria em frente a sua residência e próximo ao seu local de trabalho com um rapaz desconhecido e portando uma sacola preta. Contudo, a equipe policial realizando patrulhamento por toda extensão da rua citada e aos arredores tentando localizar o Sr. Raimundo quando se deparou com o Sr. Herman, que solicitou o apoio da equipe policial. Deste modo o solicitante com medo de sofrer qualquer tipo de perigo pediu para a guarnição deixá-lo em sua residência localizada na Avenida Marechal Deodoro nº 150, e a guarnição chegando no local para deixar o Sr. Herman em segurança em seu aposento, avistou o genitor a menos de 200 metros de distância, que é a distância mínima exigida pela medida protetiva. Diante disso, foi dado uma ordem legal para que o Sr. Raimundo nos acompanhasse até a delegacia para as medidas necessárias, porém o mesmo ameaçou de morte novamente o Sr. Herman na presença dos policiais dizendo da seguinte maneira: “não irei ficar preso e assim que eu sair vou te mandar”. Diante dos fatos a guarnição conduziu O Sr. Raimundo para a delegacia de polícia de Venda Nova do Imigrante, para prestar esclarecimento a Autoridade Policial Judiciária”.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pelo magistrado de primeiro grau foi fundamentada para garantia da ordem pública:

“
Verifico que foi imputado a
RAIMUNDO PIO DA TRINDADE
a prática das seguintes condutas delituosas: art. 147, caput; art. 129, § 13, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Portanto, o caso concreto admite prisão preventiva nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal exige para a imposição da prisão preventiva: a)
fumus boni iuris
- prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; b)
periculum libertatis
- que seja necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Na situação em tela, presente o
fumus boni iuris
, pois existem indícios razoáveis da materialidade do fato e da autoria delitiva, conforme se depreende das seguintes peças: boletim de ocorrência (fls. 07/11); declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência (fls. 12/15) e declarações das vítimas Hermam Lopes da Trindade e Luany Maria de Sousa (fls. 16/19).

Presente, ainda, o
periculum libertatis
, eis que no caso em análise, há fortes indícios que o réu descumpriu as medidas protetivas de urgência que foram impostas em seu desfavor (autos nº 0000002-65.2023.8.08.0001), eis que foi flagrado por policiais militares a menos de 200 metros da residência das vítimas Sirleni Therezinha Lopes e Luany Maria de Sousa. Ademais, o acusado, em tese, ameaçou de morte as vítimas, bem como desferiu um soco no braço do ofendido Hermam Lopes da Trindade – agressão que não deixou marcas aparentes.

A gravidade concreta das condutas delituosas imputadas a
RAIMUNDO PIO DA TRINDADE
justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei Federal n° 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas para tutelar a paz social, bem como a integridade física e psicológica das vítimas, notadamente pelo suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência outrora impostas.

Pelo exposto,
MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de RAIMUNDO PIO DA TRINDADE, nos termos dos arts. 312 e 313 ambos do CPP.
”

Sabe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais sejam, o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”.

Revela-se necessário, portanto, além da prova de materialidade delitiva e dos indícios de autoria, a demonstração, com base em circunstâncias concretas, da necessidade da custódia para acautelar a ordem pública ou a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, observa-se que o decreto prisional está acalcado em decisão devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado, o paciente, primeiramente ficou rondando o serviço da vítima Herman e de sua mãe, posteriormente foi flagrado pelos policiais militares a menos de 200 metros da residência onde as vítimas vivem, ainda as ameaçou de morte, bem como desferiu um soco no braço de Herman – não deixou marcas aparentes.

Desta feita, a decretação da custódia cautelar do paciente encontra arrimo no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O decreto prisional está embasado na necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que praticou, em tese, os delitos de descumprimento de medida protetiva, ameaça e lesão corporal, e de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, em razão da insuficiência das medidas protetivas de urgência no caso concreto.

Logo, diante dos fatos acima transcritos, tem-se que a segregação cautelar do paciente revela-se como medida necessária para impedir que, em liberdade, cometa novos episódios de descumprimento de medida protetiva e perseguição contra a vítima, bem como a garantia da ordem pública.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.